Tribunal: TJMT
Processo: 1008221-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008221-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLEITO DE RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO ONCOLÓGICA, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL ONCOLÓGICA ESPECÍFICA – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Ademais, ante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da necessidade dos serviços de regulação oncológica, bem como a instalação de uma central municipal oncológica específica”, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação civil pública nº 1030797- 98.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência solicitada.

Alega o Ministério Público que “de acordo com informação trazida a este órgão pela administração do Hospital do Câncer (conforme documentos juntados com a inicial), os procedimentos de regulação em oncologia, tal como executados pelo Município de Cuiabá, estariam prejudicando diretamente os pacientes dessa especialidade, a ponto, inclusive, de colocar em risco a continuidade dos respectivos tratamentos, o que, além de evidenciar o absurdo, é simplesmente inaceitável, merecendo, em razão disso, o pronto deferimento do pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial”.

Ressalta que o ente deve ser compelido a realizar, no prazo de 60 (sessenta dias), as providências determinadas pelo Ministério da Saúde na auditoria anexada nos presentes autos, relativas aos serviços de regulação oncológica, bem como a instalação de uma central municipal oncológica específica.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Conciliação e Mediação de 2º Grau, nos termos das regras insertas na Resolução nº 011/2012/TP, sem êxito, ante a ausência de comparecimento do representante do ente municipal, conforme Termo de Audiência (id.135161158).

Sem apresentação de contrarrazões id.178080168.

A Procuradoria Geral Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Recurso visa à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Segundo a sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência
ou
evidência
, sendo que a
tutela provisória de urgência
pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC).

Pois bem. Inicialmente, pontuo que a vedação da Lei n. 8.437/92, no sentido de impedir a concessão de medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, não pode ter “o alcance de vedar toda e qualquer medida antecipatória, em qualquer circunstância”, devendo ser interpretado no sentido de que “o juiz, em princípio, não deve concedê-la, mas poderá fazê-lo, sob pena de frustração do próprio direito, em casos especialíssimos” (voto do Min. Gilson Dipp, RSTJ 136/484, p. 486).

Destarte, muito embora seja vedado o deferimento de tutela liminar contra a Fazenda Pública que esgote, de pronto, o objeto da demanda, o afastamento desta vedação pode ocorrer em caráter excepcional, a fim de resguardar bens e direitos de maior relevância, como, por exemplo, o direito à vida, em risco iminente de violação.

Exatamente esse o caso dos autos, posto que a presente demanda envolve “direito de maior relevância”, por se tratar de prestação de serviço na área da saúde relativa à enfermidade cuja evolução da gravidade é extremamente rápida, podendo levar o paciente à morte se houver demora no tratamento.

Contudo, verifico que, in casu,
a concessão da tutela de urgência postulada esbarra na ausência do requsito da probabilidade do direito
.

Com efeito, entendo insuficientemente demonstrada nessa seara inaugural a
probabilidade do direito
, haja vista que não resta evidenciado, tão somente com os documentos até então acostados aos autos, que o Município requerido está obrigado a instituir uma “Central de Regulação Oncológica”, destinada tão somente para atender as solicitações de regulação na área da patologia do câncer.

Ressalto que a parte autora não indicou qualquer fundamento jurídico, nem a nível de lei, nem de normativas de saúde específicas, a prever que deve haver uma central de regulação específica para essa área.

A Lei 12.732/2012, indicada na petição inicial, preceitua que o paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde - SUS, todos os tratamentos necessários e estabelece um prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo, para se submeter ao primeiro tratamento no SUS com a realização de terapia cirúrgica ou radioterapia ou quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica que o caso requer. Logo, nada dispõe sobre obrigatoriedade de Central de Regulação exclusiva.

A Portaria SAES/MS nº 1399/2019, que revogou a antiga Portaria nº 140/SAS/MS, de 27.02.2014, apenas estabelece que compete ao gestor municipal do SUS “regular o acesso ao diagnóstico do câncer e à assistência de alta complexidade em oncologia” (art. 22, inciso IV), não prevendo a forma ou os meios pelos quais se dará essa regulação.

Além disso, o fato de já ter havido anteriormente uma central de regulação nos termos postulados não torna obrigatória a sua implantação atualmente, mormente considerando que as solicitações de regulação podem ser atendidas pela Central de Regulação do Município.

Da mesma forma, no tocante ao pedido de tutela de urgência para que o ente requerido seja compelido a realizar, “no prazo de 60 (sessenta dias) as providências determinadas pelo Ministério da Saúde na auditoria anexada nos presentes autos”, tenho que mister se faz o prosseguimento do feito para aferição do alegado.

Primeiramente, a auditoria anexa à exordial foi realizada na Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá em Maio/2018 (Id. nº 64612340 - Pág. 14), e não no Hospital do Câncer.

Ademais, consoante se extrai das informações juntadas pelo ente público requerido, o “Hospital Santa Casa de Cuiabá à época estava sob Gestão Municipal” (Id. nº 76857783 - Pág. 6), mas que o Município não é o atual responsável pela gestão do hospital, não tendo competência para adotar qualquer providência determinada na auditoria neste âmbito.

Ressalto, ainda, que, com relação ao Sistema de Registro Hospitalar de Câncer – RHC, o
Município de Cuiabá
informou ter buscado orientações e realizado monitoramento, conforme se extrai do Ofício nº 277/CTCA/SMS/2021 (Id. nº 76857783 - Pág. 4).

Com relação ao Sistema de Informação de Câncer – SISCAN, o ente requerido também asseverou que “deve ser requisitado junto a Santa Casa de Misericórdia” (Id. nº 76857783 - Pág. 12).

Por fim, no tocante à elaboração de Plano Municipal de Atenção Oncológica, muito embora nada tenha sido esclarecido pelo Município réu, entendo, ao menos em Juízo preliminar de delibação, que as normativas indicadas na auditoria (Id. nº 64613141 - Pág. 2) não impõe ao Município tal obrigação.

Destarte, a já citada
Portaria SAES/MS nº 1399/2019
, em seu
art. 7º, § 3º
, impõe tal obrigação à nível Estadual. Veja-se:

“§ 3º O Plano de Atenção para diagnóstico e tratamento do câncer, cujo instrutivo básico está descrito no Anexo II a esta Portaria, deve ser disponibilizado na página eletrônica da
Secretaria
Estadual
de Saúde
e atualizado a cada atualização do Plano Estadual de Saúde, ou após modificação significativa, para conhecimento, manifestação e apoio cabíveis às ações a serem desenvolvidas nas regiões de saúde”.

Assim sendo, compulsando os documentos acostados ao feito, não é possível se vislumbrar, ao menos nessa seara inaugural, a presença dos elementos necessários para demonstrar de imediato a probabilidade do direito invocado, razão pela qual mister se faz seja assegurado amplo contraditório.

À vista do exposto, uma vez ausente um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO o pedido de tutela

provisória de urgência
, sem prejuízo de sua reapreciação, acaso restem posteriormente demonstrados os pressupostos legais.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Com efeito, não obstante os argumentos da parte Recorrente para a concessão da pretendida tutela de urgência, observa-se que não se faz presente a alegada probabilidade do direito.

Explico.

Consta dos autos, que o Ministério Público propôs ação civil pública com pedido de tutela de urgência em
03/05/2023
, contra o Município de Cuiabá no intuito de compeli-lo a realizar as providências determinadas pelo Ministério da Saúde, “
relativas aos serviços de regulação oncológica, bem como a instalação de uma central municipal oncológica específica
”.

Os artigos 5º, 6º e 196 da Constituição da República, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição estabelece textualmente que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo o "atendimento integral" uma diretriz constitucional para as ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Ocorre, que no caso em apreço, há uma peculiaridade que impossibilita a modificação da decisão interlocutória proferida na instância, para determinar as politicas públicas pleiteadas pelo Representante do Ministério Público, qual seja a pasta da Saúde do Município de Cuiabá, está sob intervenção do Estado de Mato Grosso até
31/12/2023
.

A intervenção estadual tem como fim precípuo, de acordo com disposto no artigo 1º do Decreto 164/2023, a reorganização da a administração da política de saúde pública municipal,
in vebris:

[...]Art. 1º Fica aprovada, com fundamento na alínea “e” do § 1º do art. 189 da Constituição Estadual, a intervenção estadual na área de saúde do Município de Cuiabá, incluindo a Administração Pública direta e indireta, nos termos do Decreto nº 164, de 14 de março de 2023, constante da Mensagem do Poder Executivo nº 36, de 14 de março de 2023, com a finalidade de reorganizar a administração da política de saúde pública municipal, para o atendimento de decisões judiciais descumpridas, realização de cirurgias, disponibilização de exames e medicamentos, bem como outras demandas reprimidas de responsabilidade municipal.

Nessa linha de intelecção, não restou demonstrada a plausibilidade do direito, ante a decretação da intervenção na pasta da saúde de Cuiabá, consoante decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Representação Interventiva nº 1017735-80.2022.8.11.0000), notadamente, porque, o ente municipal não poderá dar cumprimento a qualquer decisão judicial.
Logo, ausente os requisitos ensejadores.

É entendimento desta Corte de Justiça, que para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CDA – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
. [...](N.U 1001214-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023).

Ademais, ante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da necessidade dos serviços de regulação oncológica, bem como a instalação de uma central municipal oncológica específica”, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo mantendo a decisão ora hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023